Tribunal: TJES
Processo: 5000235-27.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000235-27.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOVA VIEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O auxílio-doença em questão foi pleiteado em razão das consequências advindas do acidente de trabalho
in itinere
sofrido pelo apelado em novembro de 2020, conforme laudo pericial. Tanto é que, em razão disso, a Justiça Federal declinou da competência para esta Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República;

2.
Por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença fundado em acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art. 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991;

3.
Em suma, a concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, inc. II). Precedentes;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
contra a respeitável sentença de id. 7083576, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente o pedido formulado por
JOV
Á
VIEIRA DE SOUSA
, “
para determinar a implantação do benefício de auxílio-doença, com
efeitos financeiros contados desde o requerimento administrativo (18/11/2020
[...]
) – descontados os valores já pagos durante a vigência do benefício concedido administrativamente
”.

Nas razões recursais, o INSS sustenta que o apelado não completou o período de carência necessário para a obtenção do benefício, nos termos dos arts. 25, inc. I e art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991. Afirma, ainda, que este caso não se enquadra entre aqueles que dispensam a carência, nos termos do art. 26, inc. I e II, da Lei 8.213/1991. Por isso, pede pela reforma da sentença (id. 7083578).

Em suas contrarrazões, o apelado afirma, em síntese, que o benefício é oriundo de acidente e, portanto, independe do cumprimento de carência.

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 7147827).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000235-27.2023.8.08.0049

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELAD
O: JOV
Á
VIEIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
contra a respeitável sentença de id. 7083576, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedente o pedido formulado por
JOV
Á
VIEIRA DE SOUSA
, “
para determinar a implantação do benefício de auxílio-doença, com
efeitos financeiros contados desde o requerimento administrativo (18/11/2020
[...]
) – descontados os valores já pagos durante a vigência do benefício concedido administrativamente
”.

Nas razões recursais, o INSS sustenta que o apelado não completou o período de carência necessário para a obtenção do benefício, nos termos do art. 25, inc. I e art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991. Afirma, ainda, que este caso não se enquadra entre aqueles que dispensam a carência, nos termos do art. 26, inc. I e II, da Lei 8.213/1991. Por isso, pede pela reforma da sentença (id. 7083578).

Em suas contrarrazões, o apelado afirma, em síntese, que o benefício é oriundo de acidente e, portanto, independe do cumprimento de carência.

A douta Procuradoria de Justiça Cível entendeu não ser o caso de sua intervenção (id. 7147827).

Pois bem.

A controvérsia estabelecida neste grau recursal diz respeito exclusivamente à necessidade ou não de observância do período de carência para a concessão do auxílio-doença pleiteado pela parte apelada.

Em suma, defende o INSS que o apelado, para fazer jus à verba, deveria ter recolhido 6 (seis) contribuições, nos termos do art. 25, inc. I e art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991, quais sejam:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

[...]

Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Contudo, o auxílio-doença em questão foi pleiteado em razão das consequências advindas do acidente de trabalho
in itinere
sofrido pelo apelado em novembro de 2020, conforme laudo pericial de id. 7083573. Tanto é que, em razão disso, a Justiça Federal declinou da competência para esta Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, segundo o qual:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência, as de
acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Dessa forma, uma vez fundado em acidente do trabalho, não há que se falar em observância ao mencionado período de carência para a obtenção do benefício em análise, posto que o art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, assim dispõe:

Art. 26.
Independe de carência
a concessão das seguintes prestações:

[...]

II -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho
, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Em síntese, por expressa previsão do art. 26, inc. II, da Lei 8.213/1991, tratando-se de auxílio-doença percebido por acidente de trabalho, não há de ser exigido o cumprimento do período de carência previsto no art. 25, inc. I, cumulado com o art. 27-A, ambos da Lei 8.213/1991.

Também nesse sentido já decidiu este egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – CARÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO 1. Nas hipóteses em que a incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual do segurado não for provocada por acidente de trabalho, a concessão do auxílio-doença está condicionada ao cumprimento do período de carência previsto no artigo 25, I, da Lei nº 8.213/91.
2. A concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho independe de carência (Lei nº 8.213/91, art. 26, II).
3. Hipótese em que o agravante está temporariamente incapacitado para o trabalho, que tal incapacidade foi provocada por acidente de trabalho e que no dia de início da incapacidade para o trabalho o agravante era segurado obrigatório e filiado ao Regime Geral de Previdência Social, não se mostrando justificado o indeferimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário. 4. Recurso provido. (TJES, AI 5006364-69.2021.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, julgado em 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91
PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA. [...]. 1. Para que o segurado faça jus aos
benefícios acidentários
, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do
exercício do trabalho
; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o
exercício do trabalho
, os quais foram demonstrados nos autos. O autor também comprovou a qualidade de segurado, estando
dispensada a carência na forma do art. 26 da Lei 8.213/91.
[...]. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 0035340-70.2019.8.08.0024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 20/11/2023)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 14% (quatorze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/03/2024:

Acompanho o E. Relator.